Tribunal: TJBA
Processo: 8117976-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117976-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: SONIA CONCEICAO NASCIMENTO GUEDES Advogado(s):FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO UNILATERAL DE DEPENDENTES APÓS DÉCADAS DE COBERTURA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, CONFIANÇA LEGÍTIMA, SUPRESSIO E SURRECTIO. LEGITIMIDADE DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária com tutela de urgência, determinando a manutenção de dependentes no plano de saúde após comunicação de exclusão por suposta perda de elegibilidade. A sentença confirmou a tutela antecipada, reconheceu a ilicitude da exclusão e fixou indenização por danos morais. A operadora recorreu sustentando previsão contratual para a exclusão, inexistência de dano moral e inaplicabilidade dos institutos da supressio, surrectio e vedação ao comportamento contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão unilateral de dependentes de plano de saúde após mais de três décadas de cobertura ininterrupta, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, confiança legítima, supressio e surrectio; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral passível de indenização em razão da tentativa de exclusão dos beneficiários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A longa permanência dos dependentes no plano de saúde, por mais de trinta anos, sem oposição da operadora, gera legítima expectativa de continuidade da cobertura, sendo aplicáveis os institutos da supressio e surrectio. 4. A cláusula contratual que remete à legislação do Imposto de Renda e da Previdência Social para definir elegibilidade de dependentes não prevalece diante da inércia prolongada da operadora e da ausência de informação clara e eficaz ao consumidor. 5. A tentativa de exclusão unilateral, após décadas de vínculo, configura violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e ao princípio da confiança, impondo a manutenção do vínculo contratual dos dependentes. 6. Não restou caracterizado dano moral indenizável, pois a situação retrata mero aborrecimento contratual, sem prova de negativa efetiva de cobertura, exposição vexatória ou violação a direitos da personalidade. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência da surrectio em hipóteses análogas, mesmo quando a exclusão não chega a se consumar, desde que haja expectativa legítima consolidada pelo decurso do tempo e pela inércia da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A manutenção de dependentes em plano de saúde por mais de três décadas sem oposição da operadora gera legítima expectativa de continuidade da cobertura, sendo aplicáveis os institutos da supressio e surrectio. 2. A cláusula contratual que condiciona a elegibilidade de dependentes aos critérios do Imposto de Renda ou da Previdência Social não prevalece diante da omissão prolongada e do descumprimento do dever de informação. 3. A tentativa de exclusão unilateral dos dependentes, sem prévia comunicação eficaz e após longa inércia da operadora, configura comportamento contraditório e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança. 4. A simples tentativa de exclusão contratual, sem consumação de negativa de cobertura ou exposição indevida, não configura, por si só, dano moral indenizável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8117976-68.2023.8.05.0001, em que figura como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e apelada SONIA CONCEICAO NASCIMENTO GUEDES. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.